Tribunal: TJDFT
Processo: 0727992-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO.
1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações.
2. As decisões interlocutórias de indeferimento de prova pericial não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, sendo inadequada a via processual eleita. Ademais, ausente urgência a justificar a compensação pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado.
3. Se o agravo interno está sendo declarado improcedente em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC.
4. Agravo interno não provido.